Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os títulos executivos, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil.
2. O protesto do título, meio de execução indireta que visa abalar o acesso ao crédito do devedor que se encontra inadimplente, mantendo-se o contrato íntegro, é incompatível com o pedido de rescisão contratual, que busca a desconstituição do pacto e retorno das partes ao status quo ante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.